Tribunal: STJ
Processo: 0000356-03.2024.8.16.0173
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3083776 - PR(2025/0408267-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: GILMAR GONZAGA DA SILVA
ADVOGADOS
: JAIR APARECIDO ZANIN - PR018782
MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA MATOS - MS016005
EMBARGADO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: LEONARDO DRUMOND GRUPPI - SP163781
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA
COMPENSAÇÃO
C/C
POR DANOS MORAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. NÃO CONFIGURADOS.
1. Ação declaratória
compensação por danos morais.
c/c
2. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
3. Embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial
rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA57088464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2026 13:51:29
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 0c1d0548-3378-4ca7-8081-9f6760aadf76

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3083776 - PR(2025/0408267-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: GILMAR GONZAGA DA SILVA
ADVOGADOS
: JAIR APARECIDO ZANIN - PR018782
MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA MATOS - MS016005
EMBARGADO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: LEONARDO DRUMOND GRUPPI - SP163781
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA
COMPENSAÇÃO
C/C
POR DANOS MORAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. NÃO CONFIGURADOS.
1. Ação declaratória
compensação por danos morais.
c/c
2. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
3. Embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial
rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração interpostos por GILMAR
GONZAGA DA SILVA contra acórdão que negou provimento a seu agravo interno,
nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE
C/C
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação declaratória
compensação por danos morais.
c/c
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da decisão
de inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 83 do STJ quanto à notificação válida
ao consumidor da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido. (e-STJ fl. 763).
Documento eletrônico VDA55907894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:04
Código de Controle do Documento: 6f5bcb4c-dfb0-45c5-b676-0c117474d92e

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta erro material da
decisão embargada quanto à impugnação específica da
no
Súmula 83/STJ
tocante à notificação válida ao consumidor da inscrição de seu nome em cadastro
restritivo de crédito.
É O RELATÓRIO.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.
Na espécie, não ocorreu nenhum dos vícios mencionados. Efetivamente,
nenhuma obscuridade, contradição, omissão ou erro material existe no corpo do
acórdão que justifique a oposição desse recurso, que, como é cediço, não se
presta para o reexame da causa.
Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta erro material da
decisão embargada quanto à impugnação específica da Súmula 83/STJ.
Verifica-se que a decisão monocrática não conheceu do agravo em
recurso especial interposto pela parte embargante, com fundamento na
porque, naquela ocasião, deixou de impugnar especificamente
Súmula 182/STJ,
um dos óbices invocados pelo
para inadmitir o apelo extremo,
TJ/PR
qual seja: i) incidência da Súmula 83 do STJ quanto à notificação válida ao
consumidor da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito.
Interposto agravo interno, foi-lhe negado provimento em virtude da
manutenção da decisão agravada.
Cumpre esclarecer que o suposto erro material quanto à
alegada impugnação específica da
se contrapõe ao verificado nos
Súmula 83/STJ
autos. A petição do agravo em recurso especial não realizou a impugnação à
mencionada súmula, pois não indicou precedentes contemporâneos ou
supervenientes ao referido na decisão agravada, de forma a comprovar que o
acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
tampouco realizou qualquer distinção entre o precedente aplicado à hipótese e a
questão jurídica decidida neste processo.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp 868.542/RJ,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
1/8/2017
AREsp 2.257.194/GO,
26/10/2023.
Documento eletrônico VDA55907894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:04
Código de Controle do Documento: 6f5bcb4c-dfb0-45c5-b676-0c117474d92e

A rigor, as questões apontadas pela parte embargante não constituem
pontos omissos, contraditórios ou obscuros do julgado como quer fazer crer, mas
mero inconformismo com os fundamentos adotados na decisão embargada.
Da renovada análise dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido foi
devidamente fundamentado, não havendo, portanto, que se falar em qualquer
omissão, erro material, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
Assim, dissociado, o pleito, de qualquer um dos pressupostos de
oposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada,
impondo-se, então, a sua rejeição.
Advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou medidas
protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração no agravo
interno no agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55907894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:04
Código de Controle do Documento: 6f5bcb4c-dfb0-45c5-b676-0c117474d92e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.083.776 / PR
Número Registro: 2025/0408267-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003560320248160173 00059254820258160173 00118477020258160173 118477020258160173
3560320248160173 59254820258160173
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GILMAR GONZAGA DA SILVA
ADVOGADOS : JAIR APARECIDO ZANIN - PR018782
MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA MATOS - MS016005
AGRAVADO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: LEONARDO DRUMOND GRUPPI - SP163781
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GILMAR GONZAGA DA SILVA
ADVOGADOS
: JAIR APARECIDO ZANIN - PR018782
MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA MATOS - MS016005
Documento eletrônico VDA57077281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:42:46
Código de Controle do Documento: c2b72929-9274-4e36-b3ff-4d73692a93e6

EMBARGADO : BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADO
: LEONARDO DRUMOND GRUPPI - SP163781
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:42:46
Código de Controle do Documento: c2b72929-9274-4e36-b3ff-4d73692a93e6